Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717783-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON SANTIAGO DOS REIS AGRAVADO: TAUANA SOARES PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALISSON SANTIAGO DOS REIS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002951-24.2016.8.07.0005, proposto pelo Agravante em desfavor de TAUANA SOARES PEREIRA BORGES, indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa acerca da existência de ativos penhoráveis a ser realizada por meio do sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO O exequente requer seja realizada nova diligência, via BACENJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Não comprovou-se a alteração da situação econômica do devedor. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que a decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Afirma que a última pesquisa realizada no bojo do Feito originário ocorreu em 28/11/2016 e que, em razão do transcurso de substancial lapso temporal, deve ser deferida a consulta. Sustenta que “a reiteração do uso do sistema BACENJUD é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado com a nova redação do art. 835 do CPC, na medida em que ele é o meio mais eficiente para acessar os depósitos ou aplicações em instituições financeiras, e que, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis.” (Num. 16969974 - Pág. 3). Invoca dispositivos do Regulamento do Sistema BACENJUD e diz que o Código de Processo Civil não estabelece ou limita a quantidade de vezes que a medida pode ser deferida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar que seja realizada a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da Agravada por intermédio do Sistema Bacenjud” (Num. 16969974 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 16969996 e 16969998). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002951-24.2016.8.07.0005, indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa acerca da existência de ativos penhoráveis a ser realizada por meio do sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. As razões recursais voltam-se para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante, sendo certo que o temor genérico de não localizar bens penhoráveis em nome da Devedora, por si só, não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador